Tribunal: TJPA
Processo: 0010613-15.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010613-15.2019.8.14.0401

APELANTE: ADONAI DO SOCORRO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outro denunciado, efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido, o qual reagiu, não vindo a ser atingido pelos disparos dos denunciados, configurando-se, assim, o crime de latrocínio tentado.

REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA NO QUE TANGE A PENA DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA. TESE PROCEDENTE
. Pena de dias multa aplicada de forma desproporcional.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Adonai do Socorro Goncalves dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a
pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 130 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no
art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia que
:

“(...) no dia 14/07/2018, por volta de 10h, em uma borracharia localizada na Avenida Gentil Bitencourt, entre Trav. Teófilo Conduru e Trav. Segunda de Queluz, Belém-PA, a vítima, Aldo Macedo Botelho, sofreu tentativa de latrocínio perpetrada pelos denunciados, Adonai do Socorro Gonçalves dos Santos e Luiz Eduardo Cardoso Correa.

Consta dos autos que, na data e local supramencionados, a vítima encontrava-se em uma borracharia denominada Borracharia Vulcanizadora Salmo 91, aguardando a realização de serviços em seu veículo automotor, ocasião em que dois homens, trajando uniforme de gari, montados em uma motocicleta, abordado a vítima apontando-lhe uma arma de fogo e anunciando o assalto dizendo (textuais): PERDEU, PERDEU...

O referido agente, na ocasião, acionou o gatilho da arma por duas vezes contra a vítima, contudo a arma de fogo falhou e o disparo não foi deflagrado. Ato contínuo, a vítima, que é Delegado de Polícia, deu dois passos para trás, sacou a pistola que portava e efetuou oito disparos contra os criminosos.

O agente que portava a arma atirou quatro vezes contra a vítima, a fim de alvejá-la, tendo a arma funcionada normalmente, porém nenhum dos disparos atingiu o ofendido.

(...)”

Recebida a denúncia, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao apelante Adonai do Socorro Gonçalves dos Santos.

Processado e instruído o feito, o juízo da causa proferiu sentença, condenando o recorrente à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inconformado, a defesa interpôs recurso, argumentando,
em suas razões recursais, ID 11355303
, que a sentença deverá ser reformada para um decreto absolutório, por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva nos autos. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal no que tange a pena de dias multa, por entender que esta foi dosada de forma desproporcional, merecendo ser reduzida para 06 dias multa.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

O art. 157, § 3º, do Código Penal passou a ter a seguinte redação após a sua alteração pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º
Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
”

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, Sr. Aldo Macedo Botelho, disse, ao juízo da causa, Mídia constante à ID 7465634 e ss
, que estava em uma borracharia trocando os pneus de seu carro; que o apelado na companhia de seu comparsa chegaram no local, em uma motocicleta, vestidos de gari; que o apelado estaria pilotando a motocicleta, onde estava seu comparsa na garupa da moto; que o outro denunciado desceu do veículo e anunciou o assalto, dizendo “Perdeu, perdeu ...”; que os denunciados estavam bem próximos à vítima; que nenhum dos réus estaria com capacete; que deu de visualizar todos os dois assaltantes; que o depoente, após ouvir que aquilo seria um assalto, deu um passo para trás e, puxando sua arma, efetuou disparos contra os dois assaltantes; que soube depois que um dos acusados havia sido atingido na perna; que reconhece em juízo o recorrido
Adonai como sendo um dos indivíduos que tentaram lhe assaltar; que reconheceu o apelado sem qualquer sombra de dúvida.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia constante à ID 7465627 e ss, negou a prática delitiva que lhe foi atribuída.

No entanto, cabe ressaltar que a única testemunha ocular do fato foi a vítima, que inclusive narrou o mesmo com minucias de detalhes, afirmando tanto perante à autoridade policial quanto em juízo, que reconhecia o apelado como um dos autores do crime em questão, já que os criminosos se encontravam a dois ou três metros de distância do ofendido, vestidos de gari e sem nenhum capacete na cabeça, tendo inclusive ocorrido confronto entre as partes, já que a vítima reagiu a investida criminosa, devendo ser dada credibilidade a voz do ofendido, já que em crimes dessa natureza, que ocorrem de forma obscura, a palavra da vítima tem sempre valor probante para embasar uma condenação.

Assim, quando o relato prestado pela vítima se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento da vítima ou animosidade entre ela e o acusado, seu depoimento torna-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a defesa a reanálise da dosimetria penal no que tange a pena de dias multa, por entender que esta foi dosada de forma desproporcional, merecendo ser reduzida para 06 dias multa.

A decisão que impôs a pena de multa à parte recorrente foi exposta nos seguintes termos (ID 7465643):

“Atendendo às circunstâncias judiciais acima, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Inexistem causas de aumento de pena, no entanto, em razão do crime ter sido tentado e não ter se consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, diminuo a pena em 1/3 (um terço)

Fixo a pena restritiva de liberdade em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 130 (cento e trinta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”
Grifei e destaquei

Analisando o trecho acima, verifico que ocorreu realmente equívoco da autoridade julgadora ao impor uma pena final de pagamento de dias multa bem além daquela imposta na pena base, já que nesta foi dosada em 10 dias multa e, ao final, após ser aplicada causa de diminuição de pena pelo crime ter sido em sua forma tentada, a pena de pagamento de dias multa, ao invés de baixar, foi aumentada para 130 dias multa, o que se mostrou desproporcional, razão pela qual reformo a decisão somente nesse pinto, impondo a pena de pagamento de dias multa em 06 (seis) dias multa, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/07/2023